Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706987-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO TAYAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO PELA CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO TAMBÉM RECONHECIDA NO PRESENTE FEITO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS QUASE 10 (DEZ) ANOS DO CONHECIMENTO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o autor ajuizou ação anulatória, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua demissão. Entretanto, da análise do sistema informatizado desta e. Corte, vislumbra-se que o autor também impetrou mandado de segurança, pleiteando a concessão de segurança para declaração de nulidade do mesmo ato, ainda que por outros fundamentos. Apesar da prolação de sentença de improcedência na ação anulatória pelo Juízo Fazendário, a 1a Câmara Cível concedeu a segurança no mandamus, reconhecendo, de ofício e em sequência à manifestação das partes, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração. Opostos embargos de declaração, a 1a Câmara Cível rejeitou-os. 2. A despeito da conexão entre as ações e da impossibilidade de reunião para julgamento conjunto, bem como diante do óbice de extinção da presente ação ajuizada anteriormente à impetração do mandado de segurança, averígua-se que, deveras, operou-se a reportada prescrição. 3. Do exame do arcabouço fático delineado nos autos, constata-se que a Secretaria de Estado de Saúde, efetivamente, tomou conhecimento dos fatos, ocorridos no período de 2002 a 2005, quando da ciência da decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em 2007, e, tendo em vista que procedeu à instauração do processo administrativo disciplinar somente em 2016, extirpou-se o prazo quinquenal para aplicação da penalidade de demissão ao servidor, nos moldes do art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990, aplicável à época dos fatos aos servidores públicos distritais, por força do art. 5o da Lei Distrital n. 197/1991. 4. Convém asseverar que a presente ação anulatória se cinge à penalidade de demissão concretizada na Portaria n. 313, de 27/6/2019, e não possui o condão de impactar a ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada contra o ora apelante e demais réus, na qual se determinou a perda da função pública na sentença, com confirmação pelo e. Tribunal em sede recursal. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015